Tribunal: STF
Processo: Rcl 23241
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 33. Efeito normativo-concretizador condicionado à verificação de lacuna legislativa. Gozo do direito à aposentadoria negado em razão da não comprovação dos requisitos previstos em lei específica da categoria. Inexistência de identidade de temas. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos da decisão impugnada (art. 317, RISTF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33 perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema que justificaram sua edição – qual seja, que a decisão do STF em sede injuncional tem caráter normativo-concretizador – e, portanto, está relacionada à existência de omissão legislativa na regulamentação de “direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (art. 5º, LXXI, da CF/88).



    4. Em observância aos princípios da congruência e do livre convencimento motivado do juiz, a decisão proferida em processo de caráter subjetivo é construída a partir dos argumentos e pedidos expendidos naqueles autos e está fundamentada nas provas nele produzidas, a fim de oferecer a solução mais adequada ao caso concreto submetido à análise, respeitados os limites do ordenamento jurídico pátrio vigente, razão pela qual não vincula o relator em processo com limites subjetivos e objetivos distintos dos de referência.



    5. Agravo regimental não provido.